Tribunal: CARF
Processo: 16327.901354/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901354/2014-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.160 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
SLW CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE. PROVAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva
comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face do acórdão proferido pela 11a
Turma da DRJ01, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada
pela contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901354/2014-34
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.160 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901354/2014-34

A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
17022.85777.150312.1.7.02-8853
(fls.
144
a
160),
que
retificou
a
DCOMP
no
09826.18128.260210.1.3.02-4070, referente ao ano-calendário de 2009, para compensar, com
saldo negativo de IRPJ, débitos de estimativa mensal. O saldo negativo foi composto por
retenções na fonte do imposto de renda e estimativas efetivamente pagas.
Foi proferido o Despacho Decisório no 082676064 (fl. 58), homologando
parcialmente as compensações declaradas em DCOMP, nos seguintes termos:

A análise do crédito consta às fls. 135 a 142.
Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 2 a 12). Nas suas razões, basicamente, pugna pela realização de perícia
contábil para comprovar as retenções sofridas e os pagamentos de estimativa mensal de IRPJ,
bem como questiona a aplicação de multa e juros, invocando alguns princípios constitucionais,
como o da vedação ao confisco.
Dentre os documentos trazidos aos autos pela contribuinte, destaca-se a DIPJ
Original 2010, apontando o saldo negativo de R$ 1.173.272,08 e retenção na fonte de IRPJ no
montante de R$ 364.460,65 (fls. 60 a 133).
Extratos de DIRFs às fls. 191 a 231.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.160 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901354/2014-34

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade, julgando-a por unanimidade
de votos procedente em parte (fls. 233 a 247). O julgamento confirmou a totalidade dos
pagamentos de estimativas de IRPJ, no valor de R$954.692,31, considerando-o como crédito
disponível para compensação. Por outro lado, considerou que a contribuinte não trouxe provas
aos autos para atestar as retenções na fonte sofridas, mas, ante às informações das DIRFs,
reconheceu que foi retido na fonte o valor de R$ 190.508,81. Por fim, rechaçou os argumentos
veiculados na manifestação sobre a perícia e a aplicação de multa e juros confiscatórios. Eis o
dispositivo do acórdão:
Em face do exposto, voto por conhecer da manifestação de inconformidade, e, no
mérito, no sentido de julgá-la parcialmente procedente para reconhecer o direito
creditório residual de Saldo Negativo de IRPJ, no valor de R$ 92.030,49, do ano
calendário 2009, além do já reconhecido pelo Despacho Decisório em análise, bem
como o direito de compensação dos débitos apresentados nas DCOMP vinculadas, até o
limite do crédito reconhecido.
Cientificada a contribuinte, apresentou Recurso Voluntário, em 07 de junho de
2021, reiterando as mesmas razões da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
A denominada Declaração de Compensação (“DCOMP”) tem o condão de
formalizar o encontro de contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da
primeira. Cabe a esta, então, responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e
manter a guarda de provas suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária
para sua análise, verificação e confirmação.
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que podem ser produzidas é amplo. Isso reflete o posicionamento
jurisprudencial deste tribunal administrativo que, inclusive, editou súmula com eficácia
vinculativa aos julgadores.
É o exemplo da Súmula CARF no 143, veja a sua redação:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que esta se mova no sentido de comprovar o seu direito, pelos mais diversos meios
idôneos que possa fazer. É o exemplo, no caso de retenção de imposto na fonte, de se juntar aos
autos os comprovantes líquidos de recebimento e as notas fiscais emitidas, na impossibilidade de
se obter outros documentos que estão sob guarida de terceiros.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.160 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901354/2014-34

O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e do inciso III
do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Feitas essas considerações em tese, passa-se ao caso.
O tema que permanece em litígio, embora não impugnado expressamente pela
contribuinte, diz respeito ao valor não confirmado de retenções na fonte pelo despacho decisório
e majorados na decisão da DRJ (R$ 173.951,85).
Nesse sentido, cabe esclarecer que o desencontro de valores apresentado se trata
de matéria fática e que poderia ser sanada pela contribuinte, mediante a apresentação de provas
de que sofrera a retenção na fonte do IRPJ. Entretanto, isso não foi feito. Pelo contrário, haja
vista que a contribuinte almeja a realização de perícia contábil no âmbito deste processo, sem
sequer responsabilizar-se pelo seu ônus probatório.
As provas contidas nos autos e que são valoradas correspondem àquelas
mencionadas no relatório: a DIPJ do ano-calendário de 2009 e a própria declaração de
compensação. As demais provas foram diligenciadas pelo julgador de piso, que acostou aos
autos as DIRFs e telas do sistema da RFB que indicam o valor pago a título de estimativa pela
contribuinte – ambas fundamentais para o reconhecimento do direito creditório adicional na
DRJ.
Portanto, no caso dos autos, não só a contribuinte não apresentou os referidos
comprovantes de retenção de IRPJ, como não trouxe quaisquer outros documentos que
atestassem a verossimilhança do seu direito. A DIPJ juntada nos autos é documento de
elaboração unilateral e de caráter declaratório, não sendo suficiente para atestar a existência de
imposto retido por terceiros.
Poderia a contribuinte juntar documentos que estão sob sua guarda. Por exemplo,
os extratos bancários de recebimento e as notas fiscais relacionadas aos serviços que foram
prestados, junto dos documentos contábeis que comprovem o oferecimento da receita à
tributação. Como isso não foi feito, a contribuinte não se desincumbiu de comprovar suas
alegações.
Postular a realização de perícia contábil não é razoável, sem que sejam
apresentados quaisquer documentos apontem para a verossimilhança o direito pleiteado. Isso
significaria atribuir ao ente fiscalizador o ônus probatório de um procedimento em que a
comprovação da certeza e liquidez do crédito é da contribuinte.
Considero, portanto, que a contribuinte não se desincumbiu de seu ônus
probatório, nada tendo que se reformar no acórdão da DRJ.
Por fim, no que concerne às alegações do efeito confiscatório da multa e dos juros
aplicados ao crédito tributário vinculado no despacho decisório, sua análise implicaria
pronunciamento sobre a inconstitucionalidade da lei tributária, situação vedada pela Súmula
CARF nֻo 2:
Súmula CARF no 2:
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.160 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901354/2014-34

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Valho-me da previsão do artigo 114, §12o, inciso II, do RICARF, para considerar
fundamentada a negativa à causa de pedir da contribuinte, no que tange ao efeito de confisco e a
análise de constitucionalidade da norma tributária.

Conclusão

Ante aos fundamentos anteriormente veiculados, nego provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas

Fl. 282
DF CARF MF
Original